Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PROBABILIDADE DE DANO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACUSADO REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, caracteriza-se pelo simples fato de o acusado possuir arma de fogo, sem autorização legal para tanto, não havendo necessidade de demonstração da ocorrência de perigo concreto, bastando a potencialidade de causar dano à incolumidade pública.

2. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a quatro anos de detenção.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.